Tribunal: STF
Processo: RHC 209149
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 698.399/SP (documentos eletrônicos 13 e 14).



    O recorrente sustenta, em síntese, que,



    “como se depreende da r. Decisão judicial (fls. 19/22) concessiva de liberdade provisória ao Advogado paciente e indiciado, Dr. EDER CANAVAN, ela também impôs a ele quatro medidas cautelares como condição à sua soltura. Note-se (grifamos): 



    ‘5. Assim, por entender ausentes, neste momento, os pressupostos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, CONCEDO liberdade provisória a GABRIELA RODRIGUES SOARES, EDER CANAVAN, SILVANA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA e SARAH SANTANA DI GRANDE, subordinada, porém, à fiel observância das seguintes medidas cautelares: a) comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar suas atividades, bem como eventual atualização de endereço; b) obrigação de manter o endereço atualizado junto à Vara competente (informando imediatamente eventual alteração); c) proibição de ausentar-se da Comarca de residência por mais de oito dias sem prévia comunicação ao Juízo; e d) recolhimento domiciliar no período noturno (das 22 horas às 6 horas) e nos dias de folga, sob pena de revogação do benefício e imediato recolhimento à prisão (CPP, arts. 310, 312 e 319). EXPEÇAM-SE alvarás de soltura clausulados’. 



    Contra a sobredita Decisão do Juízo do DIPO 3, o recorrente impetrou o habeas corpus com pedido de liminar perante o egrégio TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, onde foi ele concedido parcialmente (fls. 23/26): 



    ‘Desta forma, CONCEDO EM PARTE o pedido de Habeas Corpus impetrado a favor do paciente Éder Canavan, para que seja alterado o item d das medidas cautelares impostas quando da concessão da sua liberdade provisória, ficando assim redigido: d) recolhimento domiciliar no período noturno (das 22 horas às 6 horas) e nos dias de folga, com exceção à eventual atendimento de cliente em Delegacia de Polícia, com imediata comprovação nos autos’.



    […]



    As teses do recorrente dão conta da existência de duas medidas cautelares alternativas à prisão (c e d), impostas pela decisão de origem fls. 19/22, cujas quais limitam o exercício profissional da Advocacia do paciente Advogado, assim como mostram-se manifestamente desnecessárias, justamente por que já subsistem as outras duas (a e b). 



    […]



    Dessa forma, manter as duas medidas cautelares (fls. 22, c e d) ora impugnadas, sem qualquer justificativa lógica e processual para tanto, resulta sim em manifesto constrangimento ilegal, pois reduz ou limita a condição profissional do paciente que fica impedido de exercer a sua atividade advocatícia em todo território nacional e 24 horas diária.



    […]



    Portanto, as medidas cautelares, hostilizadas nesta impetração, itens c e d, não cumprem o seu dever constitucional e, sobretudo, a sua indispensável racionalidade, haja vista que elas não existem e nem foram criadas para agravar a condição humana do cidadão que a elas se condiciona em substituição à prisão cautelar, mas sim para lhe permite uma certa margem de liberdade condicional, sem, contudo, limitar a sua atividade profissional (seu ganha pão), como está ocorrendo no caso do paciente Advogado” (págs. 3-7 do documento eletrônico 16).



     



    Em contrarrazões, o Parquet Federal, em parecer assinado pelo Subprocurador-Geral da República Francisco de Assis Vieira Sanseverino, manifestou-se pelo não provimento do recurso ordinário (documento eletrônico 30). 



    É o relatório. Decido.



    Anoto, de início, que o art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal. 



    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria. 



    Por esse motivo, passo ao exame do mérito recursal.



    A Segunda Turma consolidou entendimento no sentido de que “[...] as medidas cautelares diversas da prisão podem ser aplicadas desde que demonstrada: (i) a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e (ii) a adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. 4. Adequação, necessidade e proporcionalidade. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 191.226-AgR/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma). 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As medidas cautelares diversas da prisão podem ser aplicadas desde que demonstrada: (i) a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e (ii) adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. II É cabível a suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais. II - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial da ação reclamatória, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. III - Agravo a que se nega provimento” (HC 158.732-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Feitos esses registros, traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTELIONATO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. CABIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.



    2. Hipótese na qual o magistrado homologou a prisão em flagrante do agravante, porém deferiu-lhe a liberdade, mediante a imposição de medidas cautelares alternativas de comparecimento mensal em juízo, obrigação de atualização de dados, proibição de ausentar-se da comarca por mais de 8 dias sem comunicação ao juízo e recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga.



    3. Não se sustenta a tese de que as duas últimas medidas violariam o direito de livre exercício da advogacia. Em relação à medida cautelar de proibição de afastamento da comarca por mais de 8 dias, de forma alguma inviabiliza o exercício da profissão em outros locais, vez que não impede que ele se desloque com a finalidade de realizar protocolos, entrevistas com clientes, audiências ou atividades semelhantes, permanecendo por até uma semana em tal trânsito, tempo suficiente para tais fins. Além disso, eventual excepcionalidade que requeira a permanência mais prolongada pode ser previamente comunicada ao juízo. Já quanto à medida de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, a complementação efetivada pelo Tribunal a quo, cujo acórdão autorizou sua saída para ‘eventual atendimento de cliente em Delegacia de Polícia, com imediata comprovação nos autos’, é suficiente para afastar a alegação de constrangimento ilegal.



    4. Note-se, ademais, que no caso, o agravante foi preso em flagrante quando praticava, em tese, além de outros delitos, coação no curso do processo, supostamente realizado exatamente em função de sua profissão de advogado, vez que estaria intimidando as acusadas que deveria defender. Não lhe compete, portanto, buscar tornar absoluta a liberdade da atividade, se há indícios justamente de desvirtuamento da nobre missão defensiva. 



    5. O magistrado aplicou as medidas de forma moderada, atendo-se àquelas minimamente necessárias, as quais, ainda assim, foram abrandadas pela Corte a quo. Insustentável, portanto, a tese de que as medidas impostas foram exageradas, e que as duas impugnadas seriam redundantes diante da manutenção das demais. Ao contrário: presentes os requisitos autorizadores - inclusive para providências cautelares mais agressivas -, a fixação de tais medidas legalmente previstas não configura constrangimento ilegal. 



    6. Agravo desprovido” (documento eletrônico 13). 



    Vê-se, pois, que a Quinta Turma do STJ julgou o habeas corpus em consonância com a já referida orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal que rege a matéria em análise, porquanto as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva. 



    Com efeito, os Ministros do STJ analisaram de modo pormenorizado os fundamentos da decisão que concedeu liberdade provisória ao ora paciente, corroborados pelo Tribunal de Justiça, e concluiu que a magistrada de primeiro grau, ao concedê-la, utilizou-se de fundamentação idônea, razoável e proporcional na aplicação das medidas cautelares impostas.



    Outrossim, “o simples fato de o paciente ser advogado não pode lhe conferir imunidade na eventual prática de delitos no exercício de sua profissão” (HC 96.909/MT, Rel. Min. Ellen Grace, Segunda Turma.) 



    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator